Tribunal: STF
Processo: RE 1439255
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.043/14. DECRETOS 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. A redução dos créditos do REINTEGRA, devolvidos a título de PIS/COFINS, implicou, ainda que indiretamente, aumento da carga tributária, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    2. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, não se impõe observância ao princípio da anterioridade de exercício (artigo 150, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal). 



    3. Como se trata de pedido de reconhecimento de direito a crédito presumido, deve ser aplicado o prazo de prescrição quinquenal regulado pelo Decreto n. 20.910/32, observada a data de ajuizamento da ação” (e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e assevera que, “ao contrário do entendimento firmado no acórdão regional, não se pode autorizar e realizar restituição administrativa, ainda que deferida por decisão judicial com trânsito em julgado. Tem-se absoluta colisão com a regra do art. 100 da Constituição Federal, que determina peremptoriamente que pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem ser efetivados exclusivamente de acordo com ordem cronológica de apresentação dos precatórios, e à conta dos créditos respectivos” (fl. 14, e-doc. 16).



    Anota que “a restituição do indébito judicial se dá por caminhos próprios, por via de precatório, nos exatos termos de disposição constitucional. O manejo do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996, combinado com as disposições do art. 66, da Lei 8.383, de 1991, consiste, ao que consta, em cavilosa orquestração jurídica, que busca obter judicialmente o que a Constituição não permite, a lei não autoriza e o regulamento não admite” (fl. 22, e-doc. 16). 



    Afirma ser “incabível a restituição administrativa de indébito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado” (fl. 20, e-doc. 16). 



    Pede o provimento do presente recurso para “afastar a restituição administrativa como firmado no acórdão regional e, portanto, restabelecer a plena vigência do art.100 da CF/88” (fl. 24, e-doc. 16). 



    3. Em 29.5.2023, a União apresenta manifestação e pede “seja provido o recurso extraordinário interposto nos presentes autos, reformando-se o acórdão recorrido e fazendo-se prevalecer a jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de ordem judicial estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição” (fl. 4, e-doc. 31).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A União requer seja afastada a possibilidade de restituição na via administrativa, contudo veja-se que o acórdão expressamente referiu: 



    Os créditos em favor da parte autora devem ficar sujeitos à incidência da taxa SELIC, calculados a partir do momento em que poderiam ter sido apropriados, observada a prescrição quinquenal, e podem ser utilizados, após o trânsito em julgado, na compensação ou restituição administrativa, na forma prevista no art. 24 da Lei 13.043/14 e no art. 60 da IN 1.717/17.



    Nota-se, portanto, que por expressa previsão legal o crédito poderá ser utilizado na compensação ou restituição administrativa (art. 24 da Lei 13.043/14).



    A Fazenda Nacional entende que o contribuinte não tem direito à restituição na via administrativa, invocando o julgamento do STF no RE 889.173, que definiu o Tema 831: ‘Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva’. 



    O julgado que deu origem ao Tema 831 do STF diz respeito à decisão proferida pela Justiça Estadual, envolvendo proventos de servidores estaduais. O Tribunal de Justiça havia entendido que a natureza mandamental da decisão proferida em mandado de segurança afastaria a necessidade da observância do regime de precatório, relativamente aos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. No entanto, o STF decidiu que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, inclusive em relação a verbas de caráter alimentar.



    O precedente de Tema 831, porém, não autoriza concluir que o contribuinte não tem o direito de obter a restituição do tributo na via administrativa com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança.



    (...) destacam os precedentes que, a par da norma geral do CTN, dirigida a todos os entes tributantes, no caso específico da União, a restituição na via administrativa encontra previsão no art. 7º, ‘caput’, do DL nº 2.287/86, no art. 66, §2º, da Lei nº 8.383/91 e no art. 73, ‘caput’, da Lei 9.430/96: (...)



    Logo, resta assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança” (fls. 2-4, e-doc. 13).



    A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a restituição de pagamento indevido, decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, submete-se ao regime constitucional dos precatórios. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.388.631-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.350.473-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso” (ARE n. 1.387.512-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI n. 768.479-AgR, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC n. 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI n. 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE n. 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMENTA: Agravo Mandado de Segurança Licença-prêmio não gozada Pagamento que é imediato Posição tranquila da jurisprudência Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos. 3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 602.184-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).



    Ao concluir que a restituição dos valores recolhidos indevidamente seja feita pela via administrativa e não pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, adotou-se, no acórdão recorrido, entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar que a restituição do pagamento indevido, decorrente da sentença concessiva de mandado de segurança, submeta-se ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora